Tribunal: TJDFT
Processo: 0729356-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729356-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE HENRIQUE MACEDO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Devidamente comprovada e justificada a impossibilidade de comparecimento à sessão de julgamento, defiro o pedido de ID 65658010. Leve-se a julgamento na primeira sessão presencial subsequente. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator